Tribunal: CARF
Processo: 10920.904490/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904490/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.941 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS. CREDITAMENTO. ESTORNO.
O Destaque do IPI na devolução de compras por defeito ou inconsistência com
o pedido pode ser estornado pelo contribuinte por ser indevido.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. DIREITO A CRÉDITO. REQUISITOS DA
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
A glosa de créditos pretendidos decorrente de análise de auditoria precisa
considerar todos os registros contábeis do contribuinte, não cabendo a alegação
de ônus da prova na defesa de direitos pleiteados, quando a razão de decidir
decorre de análise de auditoria que deveria ter considerado todos os requisitos
normativos para se reconhecer ou negar o crédito.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
NORMAS
EXPLICATIVAS DO SISTEMA HARMONIZADO.
A classificação fiscal de mercadorias precisa ser conduzida segundo a
metodologia determinada pelo próprio Sistema Harmonizado e suas Notas
Explicativas, não podendo prevalecer sobre esta metodologia questões de
cunho técnico que sejam incoerentes com a forma de classificação, como por
exemplo, a prioridade da constituição do material sobre a função da
mercadoria, quando o próprio Sistema Harmonizado prevê o contrário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de devolução de produtos
vendidos e sobre a devolução de bens. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.936, de 23 de agosto de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10920.904488/2013-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904490/2013-10
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2013-10

Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
O litígio gira em torno de pedido de ressarcimento de IPI, parcialmente
homologado.
Reproduzo parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por
entender que descreve adequadamente os fatos:
“Os motivos para o reconhecimento parcial do direito creditório apostos na decisão foram a
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, a
redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados
em procedimento fiscal e a ocorrência de glosas em procedimento fiscal.
Consultando o Termo de Verificação Fiscal do procedimento fiscal, verificamos a apuração de
erro na classificação fiscal dos tubos flexíveis vendidos pela interessada, cuja saída ocorreu sob a
classificação fiscal NCM/TIPI 3917.23.00 (tubos rígidos de polímeros de cloreto de vinila) e
3917.21.00 (tubos rígidos de polímeros de etileno), ambas com alíquota do IPI de 0%, quando no
entendimento da fiscalização a classificação fiscal correta se daria na posição NCM/TIPI
3917.32.90 (PVC) e 3917.32.10 (copolímeros de etileno), ambas com alíquota do IPI de 5%.
Houve ainda glosas de créditos decorrentes de compras para ativo imobilizado e material de uso
ou consumo, bem como de compras de optantes do Simples Nacional.
Como conseqüência, foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
[...].
Cientificada em [...] (fl. [...]), a interessada apresentou em [...] a manifestação de inconformidade
de fls. [...], em que alega , em síntese:
- Concorda com as glosas referente a créditos decorrentes de entradas de mercadorias vendidas
por optantes do Simples Nacional, quanto ao CFOP 1.101, e juntando comprovantes de
recolhimentos destes valores.
- Requer o julgamento em conjunto com o processo administrativo [...], que controla Auto de
Infração englobando o período de apuração sob análise, através do qual houve refazimento da
escrita fiscal do IPI da interessada.
- Em relação às glosas do Simples Nacional para os CFOPs 1.949 e 2.949, afirma se tratarem em
verdade de devoluções de saídas com destaque do IPI, constando das notas
“Reposição/Substituição de Matl. Danificado”. Em razão do art. 231, II, do Decreto no
7.212/2010 (RIPI), entende legítimo o creditamento.
- Quanto às compras de bens para ativo imobilizado e material de uso ou consumo, alega que não
se creditou do IPI ao adquirir estes produtos, mas os devolveu aos fornecedores em razão de
vício, emitindo notas com destaque do IPI nestas operações e se creditando do imposto com base
no art. 231, I, do RIPI.
- Afirma que se utilizou de critério técnico, da composição das múltiplas espécies de tubos, para
adotar a classificação de seus produtos como tubos rígidos, ao contrário da fiscalização que teria
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2013-10

se baseado por critérios empíricos, com fotos do produto, informações, catálogos e notas fiscais
fornecidos pela interessada.
- Entende que a NCM adota a matéria-prima e a composição química como critério de
classificação no Capítulo 39, sendo os produtos em discussão compostos de polímeros de cloreto
de vinila rígidos.
- Indica que se baseou em laudo que não identificou plastificante com massa superior a 0,005%
nas amostras, indicando se tratar de PVC rígido no quesito quantidade de plastificante. Cita
também laudo pelo qual o eletroduto TIGREFLEX foi fabricado com composto de PVC rígido.”
A Autoridade Julgadora de primeira Instância assim decidiu sobre o caso:
“ ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
(...)
TUBOS FLEXÍVEIS. FLEXIBILIDADE. VERIFICAÇÃO.
Para os fins da subposição 3917.32 da NCM, a flexibilidade dos tubos diz respeito aos tubos
acabados, e não à sua matéria-prima considerada em sua forma original.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
(...)
RECONSTITUIÇÃO
DA
ESCRITA.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
EXAURIMENTO
DE
CRÉDITOS.
Confirmado, em julgamento de Auto de Infração nesta mesma data e sessão, o exaurimento dos
créditos da interessada mediante reconstituição da escrita fiscal em procedimento de fiscalização,
não se reconhece o direito creditório solicitado.
DEVOLUÇÕES. CREDITAMENTO. REQUISITOS.
Somente atendidos os requisitos da legislação de regência é possível o creditamento do IPI em
devoluções de produtos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido”
Especificamente com relação aos motivos das glosas, vemos que no voto da
Primeira Instância, a Autoridade Julgadora consignou o seguinte:
“Em relação às glosas de produtos cujos emitentes das notas fiscais eram optantes do Simples
Nacional, alega a interessada ter direito ao crédito por se tratarem de devoluções de mercadorias
que saíram com destaque do IPI.
Ocorre que o mesmo art. 231 do Decreto no 7.212/2010 invocado pela interessada estabelece
diversos requisitos para que tal creditamento possa ocorrer:
(...)
No caso concreto, a interessada não juntou com a manifestação de inconformidade documentação
comprobatória do atendimento às alíneas “b” (escrituração no livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque ou em sistema equivalente) e “c” (comprovação, pelos registros contábeis
e demais elementos de sua escrita, do ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante
crédito ou restituição dele, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título
gratuito).
Também cumpre destacar que o procedimento da interessada de emitir notas de entrada para
creditamento de supostas devoluções mostra-se em desacordo com o art. 231, I, do RIPI/2010,
dado que o estabelecimento realizando a devolução deveria emitir nota fiscal para acompanhar o
produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do documento
originário, bem como indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da
devolução.
(...)
Veja-se que, mesmo nesta situação, diga-se não demonstrada em relação aos estabelecimentos
envolvidos nas notas fiscais juntadas pela interessada, seria necessário para acompanhar os
produtos carta ou memorando do comprador, em que serão declarados os motivos da devolução,
documentos também não juntados no processo.
Considerando que tais documentos deveriam ter sido juntados com a manifestação de
inconformidade (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972), que o creditamento somente pode se
dar atendidos tais requisitos, e que, em se tratando de fato modificativo, o ônus da prova incumbe
à interessada (conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil), entendo não ser possível o
cancelamento de tais glosas.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2013-10

Da mesma forma, em relação às devoluções feitas pela interessada de bens adquiridos para o
imobilizado ou consumo, o procedimento de destacar o IPI em tais devoluções mostra-se
incorreto, dado que, em tais saídas, não se equipara a industrial, posto não se enquadrarem em
nenhuma das hipóteses do art. 9o do RIPI/2010.”
Com relação à classificação fiscal dos produtos, cuja diferença de entendimento
entre a Recorrente e a Autoridade Tributária resultou em diferença tarifária, a Autoridade
Julgadora de Primeira Instância entendeu que a classificação utilizada pela Recorrente,
subposição de primeiro nível da NCM 3917.2, refere-se a tubos rígidos, mas que na verdade
seriam tubos flexíveis, na subposição de primeiro nível da NCM 3917.3.
Afirma ainda que:
“Ou seja, conclui a fiscalização que o que define a classificação do tubo como flexível ou rígido é
a maleabilidade deste, e não a rigidez do material que o compõe. Assim, é possível, como no caso,
se obter um tubo flexível utilizando PVC ou polietileno rígido, através da forma de construção dos
mesmos.
Por outro lado, nota-se que a caracterização do composto utilizado no produto sob análise como
rígido não é matéria controversa, dado que não fundamentou a reclassificação.
No mesmo sentido a manifestação da empresa TESIS TECNOLOGIA E QUALIDADE DE
SISTEMAS EM ENGENHARIA juntada pela interessada, que confirma as conclusões da
fiscalização, ou seja, que embora formado por PVC rígido, os tubos sob análise são flexíveis em
razão de sua geometria. A flexibilidade dos eletrodutos em razão de sua geometria é reconhecida
na impugnação, sendo portanto matéria incontroversa.
Também os laudos juntados do CENTRO DE CARACTERIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS a respeito da linha tigregás e o
laudo de perito judicial relativo a processo de terceiro seguem a mesma linha, analisando a
rigidez da matéria-prima e não do produto sob classificação.
Ocorre que, o que se está a classificar não é o PVC ou o polietileno, mas sim o produto fabricado
pela interessada em sua conformação final, em que se verifica um tubo flexível.”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente argui que houve uma má interpretação
da Autoridade Tributária com relação aos créditos tomados por devolução de bens a empresas
optantes pelo SIMPLES, pois na verdade o que houve foi devolução de mercadorias
anteriormente vendidas pela Recorrente, e não de entrada de mercadorias adquiridas por ela, com
CFOP 1.949 e 2.949.
Neste caso, alega que não se tratam de aquisições de bens de fornecedores
optantes pelo simples, mas sim de devolução de produtos vendidos.
Com relação às glosas decorrentes de aquisições de bens para o ativo imobilizado
e consumo, argumenta o seguinte:
“11. Acertou a fiscalização tributária ao assinalar que as operações autuadas referem-se à
aquisição de bens pela Recorrente para seu uso e consumo e para o ativo imobilizado. Todavia,
equivocou-se ao sustentar que a Recorrente se apropriou do crédito de IPI em razão dessas
operações.
Com efeito, ao adquirir esses produtos, a Recorrente não se creditou do IPI. Porém, parte desses
produtos foi devolvida aos fornecedores em razão de vício que eles continham. Daí porque,
adotando o procedimento previsto no art. 231 do TIPI, a Recorrente (i) emitiu notas fiscais de
saída para aparelhar as apontadas devoluções, destacando o IPI que incidiu sobre as
mercadorias devolvidas; e (ii) creditou-se desse imposto, tal como autoriza o art. 231, I, do RIPI.
E a afastar qualquer espécie de dúvida nesse sentido, verifica-se que (i) no “Livro de Registro de
Entrada” há a escrituração das notas fiscais de aquisição destes produtos, sem, contudo, haver o
creditamento do IPI (fls. [...]); (ii) nas notas fiscais de devolução há menção expressa que a
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2013-10

natureza da operação é de devolução, bem como faz-se referência à nota fiscal de compra do
produto (fls. [...]); (iii) no “Livro de Registro de Saída” há escrituração das notas fiscais de
devolução, com o lançamento do IPI que incidiu sobre a venda das mercadorias devolvidas (fls.
[...]) e (iv) no Livro de Apuração do ICMS consta o creditamento desse imposto, correspondente
apenas aos produtos (fls. [...]).”
Logo, a Recorrente descreve que devolveu mercadorias adquiridas por ela em
razão de vícios que estes produtos continham, destacando o IPI nas notas fiscais de saída e os
creditando em seguida para anular os efeitos de uma operação que não seria tributada, nos
termos do artigo 231, inciso I, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Cita folhas do processo que referir-se-iam a Livro de Registro de Entrada, mas
que na verdade tratam-se de cópias de notas fiscais, e outras referentes ao Livro de Registros de
Saídas.
Com relação às questões sobre a classificação tarifária, argumenta o seguinte:
“14. O motivo adotado pela fiscalização para reclassificar esses produtos é singelo. Ao juízo das
autoridades fazendárias, estes produtos (i) são comercializados em bobinas; (ii) podem ser
dobrados para a mudança de direção sem o uso de conexões; (iii) são denominados e descritos
pela Recorrente com a utilização dos termos “flex, flexível e/ou flexiibilidade”, então esses tubos
são flexíveis. Todavia, a Recorrente fez incluí-los na classificação tarifária correspondente a
tubos rígidos, o que há tempos, aliás, é prática corrente entre as demais empresas fabricantes
desses produtos.”
(...)
16. Sucede que, ao juízo da Recorrente, a classificação fiscal destes produtos deve escorar-se em
critério técnico – e não meramente empírico, o que revela o equívoco da interpretação imprimida
à Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1.
Isso porque, conforme se extrai da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto n.o
6.006/06, a classificação fiscal dos tubos não é feita a partir dos termos que se utiliza para
nomeá-los ou descrevê-los. É na composição das múltiplas espécies de tubos que reside o
discr'men acertado para alocá-lo em uma ou outra posição tarifária.
Deveras, da análise da descrição das NCMs constantes do Capítulo 39 da TIPI, verifica-se que
são a matéria-prima e a composição química de cada item que determinam o enquadramento do
produto em uma posição.
Dessa forma, se a própria TIPI (ao menos em seu Capítulo 39) adota o critério técnico para
classificar os produtos em cada NCM, e os produtos autuados são compostos de polímeros de
cloreto de vinila rígidos, evidente o acerto do seu enquadramento nesta posição.
Também alega que o Acórdão de Primeira Instância teria alterado a motivação do
Despacho Decisório a respeito da classificação fiscal, pois no despacho o motivo da
reclassificação teria sido a constatação empírica da flexibilidade dos tubos, e no Acórdão a
constatação técnica da flexibilidade.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
25. Em face do quanto exposto, requer-se seja recebido e conhecido o presente recurso, julgando-
o procedente para:
(i) reformando o acórdão recorrido, julgar integralmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada, para reconhecer (i).1. a procedência dos créditos em operações de
devolução de mercadorias e (i).2. a procedência da classificação fiscal adotada pela Recorrente
em relação aos produtos das linhas tigregás; ligação predial; tubos de PEAD; agropecuária,
irrigação localizada e pex na NCM 3917.21.00 e dos produtos das linhas tigreflex; tigreflex
reforçado; drenoflex; e pex na NCM NCM 39.17.23.00; ou
(ii) subsidiariamente, superados os argumentos supra, requer-se, com fundamento no art. 16, IV,
do Decreto 70.235, seja reformado o acórdão recorrido, determinando-se a realização de perícia
técnica e respondendo-se aos quesitos já formulado. Realizada a perícia, deve-se abrir prazo para
que a Recorrente apresente o laudo do seu assistente técnico e se manifeste, formulando as
pretensões que entender cabíveis.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2013-10

Por fim, protesta-se pela juntada de novos documentos e pela intimação da Recorrente para que
seja proferida sustentação oral.

Este é o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Reclassificação de Produtos
A Autoridade Tributária no seu Despacho Decisório, folhas de 581 a 617,
apontou divergência de entendimento quanto a classificação de
mercadorias vendidas, que foram classificadas pela Recorrente nos
seguintes subitens da Nomenclatura Comum do Mercosul:
3917.21.00 Tubos Rígidos de polímeros de etileno e
3917.23.00 Tubos Rígidos de polímeros de cloreto de vinila.
Nas folhas de 599 a 608, a Autoridade Tributária fez uma extensa análise
sobre os produtos comercializados com as duas NCM, acima
reproduzidas, onde além de uma avaliação das fichas técnicas dos
produtos acosta aos autos fotos onde se evidencia que os tubos são
vendidos em bobinas e são flexíveis.
Esta constatação fez com que a Autoridade Tributária reclassifica-se
estes produtos para as seguintes classificações fiscais:
3917.32.10 De copolímeros de etileno
3917.32.90 Outros
A Classificação Fiscal de Mercadorias é atividade que precisa ser
conduzida com extremo cuidado e rigorismo técnico para se evitar que o
senso comum e não as regras do Sistema Harmonizado guiem a correta
classificação.
A Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1, Regra 1,
estabelece o seguinte:
“Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos
das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes.”
O Sistema Harmonizado é adotado no Brasil segundo a customização
aprovado pelo Mercosul, que determina um código numérico de 8 (oito)
dígitos, sendo os dois primeiros representativos do Capítulo, os quatro
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2013-10

primeiros da posição, o quinto dígito da subposição de primeiro nível, o
sexto dígito a subposição de segundo nível, e o sétimo e oitavos os itens e
subitens, respectivamente.
A leitura destes códigos deve respeitar o nível de detalhamento de cada
código, sendo as descrições de subitens um nível mais detalhado do
produto descrito no item, e este um nível mais detalhado do produto
descrito nas subposições, e estas um nível maior de detalhamento da
descrição da posição, sendo esta, o nível de individualização de produto
mais abrangente possível e o subitem o nível de descrição de produto
mais detalhado possível no Sistema.
Assim, a leitura das classificações fiscais devem seguir a leitura que
envolva todo o detalhamento, desde a posição até o subitem.
Desta forma, temos de rever as classificações utilizadas pela Recorrente e
cotejá-las com aquelas adotadas pela Autoridade Tributária:
Detalharei abaixo a leitura dos dois subitens utilizados pela Recorrente,
seguindo as subposições, itens e subitens, da forma como devem ser
lidas:
3917

Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos,
flanges, uniões), de plástico.
3917.2
- Tubos rígidos:
3917.21.00
-- De polímeros de etileno
3917.23.00
-- De polímeros de cloreto de vinila
Tubos e seus acessórios de plásticos, rígidos, (produzidos com seguintes
polímeros ....)
Vemos que esta descrição da mercadoria refere-se a tubos rígidos que são
produzidos com as substâncias identificadas nos subitens que foram
detalhados acima (polímero de etileno e polímero de cloreto de vinila),
ou seja, a característica fundamental da mercadoria, é que ela é um tubo,
e o mesmo é rígido. A descrição somente detalha o material de que é
feito o tubo a partir do subitem.
Na verdade, os tubos rígidos de plástico classificam-se na subposição de
primeiro nível 3917.2, podendo ser constituídos de diversos tipos de
plásticos, sendo que a NCM entendeu ser relevante suficiente o
detalhamento de plásticos mais importantes comercial e tributariamente,
conforme os três subitens específicos que vemos na TIPI mas, na
verdade, qualquer plástico utilizado na fabricação de um tubo rígido
levará à classificação nesta subposição de primeiro nível (3917.2), pois
todos os demais plásticos formarão tubos classificados no subitem, desde
que estes sejam rígidos:
3917.29.00
-- De outro plástico
Ou seja, não importa o tipo de polímero que seja utilizado na produção
do tubo, desde que este polímero possa ser classificado como um tipo de
plástico, nos termos da descrição do capítulo da NCM. Para a posição
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2013-10

descrita acima o tubo tem de ser rígido, o que está claramente
demonstrado pelo Despacho Decisório que não é.
Não sendo rígido o tubo, pois o mesmo pode ser acondicionado em
bobinas e não precisa de junções que permitam a mudança de direção na
sua instalação, a classificação fiscal não pode ser a adotada pela
Recorrente, cabe apenas confirmar a classificação adotada pela
Autoridade Tributária.
3917

Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos,
flanges, uniões), de plástico.
3917.3 - Outros tubos:
3917.32 -- Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra
forma com outras matérias, sem acessórios
3917.32.10
De copolímeros de etileno
3917.32.90
Outros
Na descrição de tubos de plástico somente há descrição específica para
tripas artificiais endurecidas ou de plástico celulósico (o que parece não
ser o caso), tubos rígidos e outros tubos, não havendo uma descrição
exclusiva para os tubos flexíveis e estes não podendo ser classificados em
outras posições, a classificação precisa migrar de fato para “outros
tubos”, prevista na subposição de primeiro nível 3917.3.
A única questão que resta é que não há como afirmar que os produtos
sejam de “copolímeros de etileno”, tendo em vista os trechos dos laudos
acostados aos autos, mas este ponto não foi matéria de Recurso
Voluntário. Sendo assim, considero item não impugnado, nos termos do
artigo 17, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Sem razão à Recorrente.

Devolução de Produtos Vendidos
Neste ponto a Autoridade Tributária glosou créditos referentes a
aquisição de produtos de fornecedores optantes pelo SIMPLES por
entender que estas operações não dão direito a créditos de IPI.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância motivou a sua decisão no
fato de que as exigências para o reconhecimento do direito ao crédito na
devolução de produtos, previstas no artigo 231, do Decreto no 7.212, de
15 de junho de 2010, não foram cumpridas pela Recorrente, pois a
mesma não juntou ao processo cópias dos Registros de Entradas,
Controle, Produção ou Estoque.
“Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento
das seguintes exigências:
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem como indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2013-10

a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos;
b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de Entradas e
Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente, nos
termos do art. 466 ; e
c) comprovação, pelos registros contábeis e demais elementos de sua escrita, do
ressarcimento do valor dos produtos devolvidos, mediante crédito ou restituição
dele, ou substituição do produto, salvo se a operação tiver sido feita a título
gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial,
exclusivamente
para
operações
de
conserto,
restauração,
recondicionamento ou reparo, previstas nos incisos XI e XII do art. 5 o.”
Também não se reconhece qualquer menção da Autoridade Tributária,
em seu Despacho Decisório, de ter verificado os registros exigidos na
legislação para o reconhecimento do crédito pretendido, nos termos da
legislação citada.
A Recorrente juntou aos autos cópias de livros de entrada, folhas 90 a 94,
e de 96 a 283, diversas notas fiscais de entrada e de saída que a
Recorrente afirma estarem relacionadas à devolução de mercadorias
vendidas com as notas fiscais de entrada fazendo menção às notas fiscais
de saída.
Desta forma, se na análise do pedido do crédito realizou-se extensa
auditoria sobre diversos temas, inclusive no que diz respeito à
classificação fiscal de produtos, não cabe à fiscalização ignorar todos os
requisitos exigidos na legislação no reconhecimento de crédito
decorrente de devolução de vendas, assim como não se pode ignorar os
documentos fiscais juntados aos autos.
Assim, entendo que o presente item carece de motivação por parte da
Autoridade Tributária, pois o despacho decisório precisa consignar
expressamente a falta de cumprimento das exigências normativas para o
reconhecimento do crédito pleiteado, tendo em vista que a análise foi
realizada mediante procedimento de auditoria, e que tendo a Recorrente
disponibilizado seus registros contábeis e documentação fiscal, o
reconhecimento ou não do cumprimento dos termos do artigo 231, do
Decreto no 7.212/2010, tinha de ser matéria do Despacho Decisório para
que pudesse embasar a Decisão de Primeira Instância, mesmo cabendo o
ônus da prova ao contribuinte.
Com razão à Recorrente.

Da devolução de Bens Adquiridos para Consumo e Ativo
Imobilizado
A Recorrente argumenta que devolveu bens que foram adquiridos para
consumo e para o ativo imobilizado, e que vieram em desconformidade
com a compra. Afirma que destacou IPI na Nota Fiscal de Saída, o que o
obrigou a realizar um estorno, já que não se tratava de venda.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.904490/2013-10

A Autoridade Julgadora de Primeira Instância aponta em seu Acórdão a
incorreção do procedimento formal da Recorrente ao destacar IPI na
Nota Fiscal de Saída por devolução de compras, mas isto não implica em
que a Recorrente não tenha direito ao crédito, ainda que a
impossibilidade de reconhecimento deste crédito tenha decorrido de erro
material.
Assim, a destaque indevido de IPI para a devolução de bens adquiridos
por defeito ou por inconsistência com a compra, pode ser objeto de
estorno na contabilidade.
Com Razão à Recorrente.
Sendo assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no
sentido de afastar a glosa de devolução de produtos vendidos e sobre a
devolução de bens.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de devolução de produtos
vendidos e sobre a devolução de bens.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1337
DF CARF MF
Original